Tribunal: TJES
Processo: 0005705-72.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005705-72.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS DA SILVA CAMPISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO DE INDEVIDA. MANUTENÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. REPARAÇÃO MORAL. QUANTUM FIXADO EM VALOR IDÊNTICO À CASOS ANÁLOGOS ANALISADOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A hipótese dos autos trata de postulação de reparação de danos morais em razão de constrição indevida, pelo Estado, da liberdade do Recorrente, sendo o mesmo levado ao cárcere na data de 17/11/2018 à noite, em razão de cumprimento de Mandado de Prisão expedido em seu desfavor sendo, posteriormente liberado em 19/11/2019, quando o Magistrado responsável verificou o cumprimento da ordem de prisão de forma indevida, eis que o Recorre sequer figurava como acusado nos autos da Ação Penal nº 0002849-82.2012.8.08.0047.

II
. A despeito do erro grosseiro, exarando-se ordem de encarceramento indevidamente ao Recorrente, verificou-se que este permaneceu com sua liberdade restringida por prazo pouco superior a 24 (vinte e quatro) horas, sendo que, em situações análogas à dos presentes autos este Egrégio Tribunal de Justiça estabeleceu
quantum
reparatório em valor equivalente ao estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau (R$ 7.000,00 - sete mil reais), não revelando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III
. Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, são suficientes para remuneração o trabalho do Douto Causídico que patrocina os interesses da parte vencedora, encontrando-se atendidos os requisitos insertos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, mormente, não tratando a causa de matéria inédita ou exigindo-se a elaboração de tese jurídica inovadora.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JEAN CARLOS DA SILVA CAMPISTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 279/285) em razão da
SENTENÇA
(fls. 274/275) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Recorrido
“ao pagamento de danos morais em favor do autor na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, data a partir da qual o valor indenizatório deve ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária,”
condenando o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“o valor de condenação imposta pela magistrada é inferior até mesmo a situações como DEFEITO EM VEÍCULO no qual a mesma condenou em danos morais a empresa no valor de R$ 8.000,00 oito mil reais conforme sentença nos autos 0000473-84.2016.8.08.0047, ou seja, há uma desproporção até mesmo no quantum já fixado pela magistrada em situações que não são uma afronta a constituição federal como no caso do apelante, eis que teve seu direito à liberdade cerceado por erro do Estado.”

A hipótese dos autos trata de postulação de reparação de danos morais em razão de constrição indevida, pelo Estado, da liberdade do Recorrente, sendo o mesmo levado ao cárcere na data de 17/11/2018 à noite, em razão de cumprimento de Mandado de Prisão expedido em seu desfavor sendo, posteriormente, liberado em 19/11/2019, quando o Magistrado responsável verificou o cumprimento da ordem de prisão de forma indevida, eis que o Recorre sequer figurava como acusado nos autos da Ação Penal nº 0002849-82.2012.8.08.0047.

O Juízo de Primeiro Grau, reconheceu a conduta irregular por parte dos Agentes do Estado que configurou restrição à liberdade do Recorrente, fixando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos causados à esfera psicológica, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Da análise dos autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que fora preso em razão de mandado de prisão na data de 17/11/2018, conforme Comunicado de cumprimento de mandado expedido pela Polícia Civil, de fl. 19. No mesmo sentido, também comprovou o autor a revogação de sua prisão e determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, na data de 19/11/2018, por meio de Decisão proferida nos autos do processo de nº 0002849-82.2012.8.08.0047, à época em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca, fl. 23, que consignou que:

“ À fl. 86 fora juntado aos autos comunicação do cumprimento do mandado de prisão temporária de Jean Carlos da Silva Campista.

Sucede, entretanto, que tal pessoa fora investigada na fase embrionária do inquérito policial e, após a conclusão das investigações, sequer foi indicada, tampouco denunciada nesta ação penal.

Sendo assim, REVOGO a prisão temporária de Jean Carlos da Silva Campista.

[...]”

Assim, verifica-se que a ilegalidade cometida em prejuízo do autor não está contida no cumprimento do mandado de prisão pelos agentes policiais, ou na ordem de expedição do mandado de prisão temporária, mas na manutenção do mandado de prisão em aberto, mesmo após não ter sido denunciado o autor em ação penal, ao qual havia ou deveria haver determinação de seu recolhimento.

Desse modo, embora em muitos casos deva se reconhecer e aplicar a teoria da responsabilidade objetiva do estado, bem como do risco administrativo, há de predominar, no caso em apreço o entendimento de que o Estado só pode ser responsabilizado pelo danos causados por atos judiciais típicos, quais sejam aqueles previstos no art.5º, LXXV, da Constituição Federal, verbis “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Ressalta-se que “por erro judiciário” deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado, o que ocorreu na presente lide.

A manutenção em aberto de mandado de prisão, que culminou no recolhimento do autor ao sistema prisional, ainda que por poucos dias, é fato ensejador de responsabilidade do Estado que resulta em dever de indenizar.

Neste sentido, é uníssono o entendimento jurisprudencial:

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO o requerido ao pagamento de danos morais em favor do autor a título de danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, data a partir da qual o valor indenizatório deve ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.”

Destarte, a despeito do erro grosseiro, exarando-se ordem de encarceramento indevida ao Recorrente, verificou-se que este permaneceu com sua liberdade restringida por prazo pouco superior a 24 (vinte e quatro) horas, sendo que, em situações análogas à dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça estabeleceu
quantum
reparatório em valor equivalente ao fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Nos termos do artigo 37, §6º do Carta Magna, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, de modo omissivo ou comissivo.
2.
O cumprimento de mandado de prisão por agentes estatais quando já existente ordem de recolhimento do documento expedido pelo Judiciário, é capaz de causar lesão que extrapola o mero aborrecimento, configurando o dano moral.
3.
O dano moral deverá ser fixado com parcimônia, de modo a recompor o sofrimento vivido pelo lesado, ao passo que também deverá ser revestido com o caráter pedagógico para o ofensor.
4. O valor de R$7.000,00 é suficiente para recompor o sofrimento vivenciado pelo cidadão que passou cerca de 24 horas encarcerado de maneira indevida
.
5.
Recurso improvido.”

(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 0006474-62.2017.8.08.0011. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 08/Mar/2024)

Por conseguinte, entendo falecer superfície à impugnação recursal, notadamente, considerando que o valor da indenização fixada pelo Juízo originário não discrepa do
quantum
estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, não representando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, com relação ao percentual de honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, compreendo que os mesmos são suficientes para remuneração o trabalho do Douto Causídico que patrocina os interesses da parte vencedora, encontrando-se atendidos os requisitos insertos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, mormente, não tratando a causa de matéria inédita ou exigindo-se a elaboração de tese jurídica inovadora.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)